Tribunal: TJPA
Processo: 0800281-38.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800281-38.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARINA LIMA DE MELO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800281-38.2020.8.14.0039

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO 5546 E OAB/PA 28178-A

APELADA: MARINA LIMA DE MELO

ADVOGADO: MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA OAB/PA Nº. 29.679-A E RANIERY ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA OAB/PA Nº. 29.477-A

JUIZ CONVOCADO: JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – REVELIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$3.000,00)

– SENTENÇA MANTIDA.

1. Prefacial. Demonstrada nos autos a correta citação do apelante e a sua contumácia, rejeita-se a preliminar de nulidade;

2. No mérito, aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

3. Recurso de apelação
conhecido

e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
movida por
MARINA LIMA DE MELO,
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 5613088), a autora alegou ser beneficiaria de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Bradesco S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 5613105) julgando a ação procedente, condenando o banco a restituir os valores descontados dos proventos da autora; bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformado o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação (ID. 5613111), a
legando, em síntese, a validade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 4611800).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O MP absteve-se oficiar nestes autos por ausência de interesse que o justifique (ID 11610704)

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

O apelante foi condenado por realizar descontos indevidos nos proventos da apelada, tendo se mantido inerte perante o juízo de piso pois não apresentou contestação, culminando na declaração de sua revelia.

Preliminarmente, o apelante aduz a nulidade de sua citação, pois não há nos autos qualquer comprovante de citação da instituição bancária que demonstre a sua correta ocorrência; argui que não foi lhe oportunizado realizar o contraditório, e dessa forma, requer que seja reconhecida a nulidade de todos os atos, para que ocorra o imediato retorno do prazo para apresentação de defesa.

Ocorre que, após consulta dos autos no sistema PJe de 1º grau, consta em ID.

17651276 a citação da instituição financeira, com registro de ciência em 19/06/2020 às 23:59:59, tendo transcorrido o seu prazo para manifestação em 10/07/2020.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da citação, posto que restou demonstrado nos autos a correta citação do apelante.

No mérito, o recorrente alega a regularidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação da autora de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

No momento oportuno de demonstrar a validade do vínculo contratual, o apelante se manteve inerte perante o juízo de primeiro grau e não apresentou contestação.

Ainda que a decretação da revelia implique apenas na presunção de veracidade das alegações autorais sobre fatos, nos termos do art. 344 do CPC, é imperioso anotar que, além da parte autora ter constituído seu direito de forma satisfatória, houve o transcurso do momento próprio para a juntada de prova documental pelo réu, que é no ato de contestar (art. 434 do CPC), razão pela qual não seria possível o cabimento da previsão contida no art. 349 do CPC que autoriza a produção de provas pelo réu revel, pois para tanto seria necessário que o ato fosse praticado “a tempo”, o que não ocorreu.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Por fim, o recorrente alega a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à apelada, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrida.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$3.000,00 (três mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 01/02/2023